Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, no tocante à legitimidade da União Brasileira de Educação Católica para responder pelas dívidas da extinta Fundação Universa, devedora originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 48, da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material.
4. No caso, os vícios alegados pela ré não ocorreram, visto que no item 8 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que o processo de extinção da Fundação Universa está em fase de apuração do ativo/passivo (0707100-29.2019.8.07.0001), não sendo possível afirmar que a UBEC incorporou o patrimônio da Fundação extinta, nos termos do art. 51 do Código Civil.
5. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX; CC, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal.